Tribunal: TJES
Processo: 5000026-88.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-88.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIO CIPRIANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000026-88.2019.8.08.0052

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.:
PATRICIO CIPRIANO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA
.
VALOR ELEVADO CONSIDERANDO O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Em sede de cumprimento de sentença, pleiteou a parte autora o pagamento de astreintes no valor de R$ 14.000,00, considerando que a requerida descumpriu o comando sentencial durante oito meses, alterando unilateralmente o plano contratado.

Sentença ao ID. 761355, julgando procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$20.000,00 a título de danos morais, bem como
condenar a requerida, EM TUTELA ANTECIPADA, que no prazo de dez dias, RETORNE COM O PLANO ANTERIOR DO AUTOR, com o valor anteriormente aplicado, que só poderá aumentar, de acordo com contrato existente entre as partes e em percentual devidamente autorizado pela ANATEL, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 por fatura enviada ao autor
, sem o restabelecimento determinado. A sentença ainda condenou a requerida a pagar ao autor o valor de R$10,00 a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

Trânsito em julgado da sentença condenatória ao ID. 355515.

Decisão em Embargos à Execução proferida pelo juízo singular (ID 4557266) dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE ID n 14550822
”.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4557270), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, alegando que não houve o descumprimento do julgado, em razão da operadora não ser obrigada a manter o plano por período superior a 12 meses, e, alternativamente, pela redução de seu valor.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4557272, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial do julgado.

Isto porque, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que o descumprimento da determinação judicial ainda persiste.

Veja que, em que pese alegar que está elevando o valor do plano de forma devida, conforme orientações da ANATEL, a referida alegação não merece prosperar, na medida em que se vê, das faturas apresentadas pelo recorrido ao ID. 4557273, referentes a junho/2022 a março/2023, que a ré procedeu a nova alteração unilateral do seu plano de telefonia, incluindo mais gigas de internet no plano de telefonia do consumidor, que não foram solicitadas.

A recorrente se limitou a apresentar, nestes autos, telas sistêmicas que supostamente comprovariam o cumprimento da decisão exarada pelo juízo de piso. Todavia, referida prova não encontra lastro diante do restante das provas apresentadas nestes autos pelo recorrido, estando desprovidas de qualquer fundamento.

Realmente, a recorrente não é obrigada a manter a relação contratual com a parte por período superior a 12 (doze) meses. Não interessando manter mais o contrato nos moldes entabulados, basta comunicar o consumidor com antecedência de 30 (trinta) dias a sua rescisão unilateral, eis que ninguém é obrigado a contratar, o que inclui a operadora.

O que não pode fazer é alterar unilateralmente o contrato, esquecendo-se do seu elemento volitivo, por mais que autorizado, de forma
contra legem
, por autarquia governamental, que na elaboração de suas resoluções deveria se restringir a regulamentar tecnicamente o setor, e, não, ao arrepio do ordenamento jurídico, baixar regras de direito civil, usurpando a competência legislativa.

Desta feita, resta demonstrado o descumprimento da ordem judicial. Assim, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante alteração unilateral do plano de telefonia contratado, com cobranças a maior ao consumidor.

A recorrente questiona o valor atribuído às astreintes, aduzindo ser desproporcional, e requer seja afastada a multa ou ao menos reduzido o valor das astreintes. Contudo, concordo com a recorrente nesse caso, considerando que a diferença de valor pago não fora elevada, não podendo a multa processual, de caráter punitivo, funcionar como enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

Dessa forma, atento a proporcionallidade e razoabilidade, reduzo seu valor, no caso, para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa processual para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o remanescente bloqueado ser liberado em favor da embargante
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)